Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-59.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704574-59.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINA RODRIGUES GOULART CARVALHO APELADO: ANDRE CARVALHO DA SILVA GOULART D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARINA RODRIGUES GOULART CARVALHO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos, que, em ação de arbitramento de aluguéis proposta por ANDRÉ CARVALHO DA SILVA GOULART, julgou procedente o pedido vertido na inicial para condenar a ré a pagar ao autor o valor de aluguel mensal sobre o imóvel descrito na exordial, no percentual correspondente à quota-parte do demandante (50% - cinquenta por cento) – cujo valor será apurado em fase de liquidação de sentença –, desde a data da citação até a alienação do imóvel ou desocupação deste, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a contar do vencimento de cada obrigação, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação até o dia 30/08/2024, ocasião em que os juros de mora deverão passar a observar a Taxa Selic, deduzido o IPCA. Julgou, ainda, extinto o feito reconvencional sem exame de mérito. A ré reconvinte foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios relativos à ação principal e à reconvenção – estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na ação principal e em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à reconvenção –, com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transcrevo o relatório constante da r. sentença apelada, in verbis: “1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por André Carvalho da Silva Goulart (“Autor”) em desfavor de Marina Rodrigues Goulart Carvalho (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. Na peça exordial, o autor afirma, em síntese, que: (i) foi casado com a ré, sob o regime de comunhão parcial de bens; (ii) durante o casamento, adquiriram o imóvel objeto da lide; (iii) o divórcio foi decretado em 16.5.2019, sendo realizada a partilha do bem, à proporção de 50% para cada parte; (iv) desde o divórcio, a autora reside no imóvel com exclusividade; (v) nos autos do processo n.o 0709403-88.2021.8.07.0019, o bem foi encaminhado para hasta pública, independentemente do cumprimento de sentença; (vi) lhe é devido o pagamento de aluguel, no valor mensal de R$ 700,00. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) Presentes os requisitos constantes do art. 311, IV, do CPC/15, requer a concessão de tutela da evidência para que sejam pagos os aluguéis no importe de R$ 700,00 (setecentos reais), conforme média do laudo de avaliação devidamente elaborado por profissionais com base no valor médio de aluguel do imóvel; 4. Ao final, aduz o seguinte pedido: b) Ao final, a confirmação da tutela da evidência concedida, julgando procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de aluguéis R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, conforme média dos laudos de avaliação devidamente elaborado por profissionais habilitados com base no valor médio do aluguel do imóvel, até que o imóvel seja instituído em hasta pública. 5. Deu-se à causa o valor de R$ 16.800,00. 6.Colaciona documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a contestação. Gratuidade da Justiça 7. Os benefícios da gratuidade da justiça foram deferidos ao autor. Tutela Provisória 8. O pleito provisório foi indeferido (Id. 201660021). Audiência de Conciliação 9. Realizada audiência de conciliação, o acordo se mostrou inviável. Contestação e Reconvenção 10. A ré foi citada e juntou contestação/reconvenção. 11. Prefacialmente, aduz a ausência de interesse de agir. 12. No mérito, alega que: (i) não há provas acerca da existência de um acordo prévio estabelecendo a compensação financeira pelo uso do imóvel ou de que o autor tenha sido impedido de usufruir do bem; (ii) não ficou evidenciado que o uso exclusivo do imóvel tenha causado prejuízo direto e comprovado ao autor; (iii) não foi notificada extrajudicialmente; (iv) não houve enriquecimento ilícito de sua parte. 13. Alfim, pugna pelo acolhimento da preliminar ou, caso superada, pela improcedência dos pedidos veiculados na inicial. 14. Em reconvenção, aduz o seguinte pedido: b) Na reconvenção: caso não seja acolhida a tese de improcedência, que a sentença determine indenização ao pagamento de apenas metade do valor dos aluguéis reclamados, correspondente à cota-parte do autor no imóvel; 15. Deu-se à reconvenção o valor de R$ 46.587,82. 16. Colaciona documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a contestação. Réplica 17. O autor manifestou-se em réplica; rechaçou as teses jurídicas defensivas e repisou os argumentos declinados na petição inicial. Custas Reconvencionais 18. As custas da reconvenção foram recolhidas. Contestação à Reconvenção 19. O autor/reconvindo apresentou contestação à reconvenção, na qual alega que a utilização exclusiva do imóvel acarreta enriquecimento sem causa da ré/reconvinte. 20. Requer, ao final, a improcedência do pedido reconvencional. Réplica à Reconvenção 21. A ré/reconvinte apresentou réplica; rechaçou as teses jurídicas defensivas e repisou os argumentos declinados na reconvenção. Provas 22. Intimados a se manifestar acerca da produção de provas, o autor nada requereu, enquanto a ré pleiteou a oitiva de testemunhas. 23. O pedido de produção de prova oral foi indeferido. 24. Em seguida, os autos vieram conclusos.” Em suas razões recursais, a ré apelante sustenta que não foi previamente notificada extrajudicialmente para constituí-la em mora, sendo, portanto, indevida a cobrança de aluguéis em período anterior à citação. Defende que a ausência de notificação prévia impede a caracterização da mora e, consequentemente, a exigibilidade dos aluguéis desde a data da separação, conforme equivocadamente determinado na sentença. Alega que “a sentença incorreu em grave equívoco ao desconsiderar o erro material presente nos pedidos da reconvenção. A despeito de a Apelante, Marina Rodrigues Goulart Carvalho, ter explicitamente manifestado, no corpo da petição, a intenção de que, caso fosse reconhecido o direito ao arbitramento de aluguéis, a condenação se limitasse à cota-parte de 50% pertencente ao Apelado, André Carvalho da Silva Goulart, tal pedido não foi reiterado de forma expressa nos itens finais da peça. Assim, a decisão do juízo a quo, ao ignorar o pedido de compensação da cota-parte, incorreu em cerceamento do direito de defesa da Apelante, pois a impediu de ter sua pretensão devidamente apreciada e proferiu julgamento ultra petita, extrapolando os limites da lide e concedendo mais do que foi pedido” Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da inicial. Subsidiariamente, requer que os valores arbitrados de aluguel seja no importe de 50% (cinquenta por cento), a contar da citação judicial. Preparo regular (ID: 72921917). Em contrarrazões recursais o autor apelado pugna pela manutenção da r. sentença apelada (ID: 72921921). É o relatório. Decido. A apelação não merece transpor o juízo de admissibilidade. Nos termos da previsão contida no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Daniel Amorim, ao discorrer a respeito do interesse recursal, leciona que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal. Confira-se: “A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1.613.) Dessarte, para que o recurso de apelação seja considerado admissível, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. No caso em apreço, a recorrente alega, em suma, ser indevida a cobrança de aluguéis em período anterior à citação, bem como, que a condenação deve ser limitada à cota-parte de 50% pertencente ao apelado. O d. Juízo de origem, ao condenar a ré ao pagamento de aluguel do imóvel, determinou desde a data da citação e no percentual correspondente à quota-parte do autor (50%- cinquenta por cento). Confira-se (ID: 72921910): “Ante o exposto, julgo extinto o feito reconvencional sem exame de mérito (CPC, art. 485, VI). 53.Por seu turno, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial da ação principal para condenar a ré pagamento de aluguel mensal sobre o imóvel descrito na exordial, no percentual correspondente à quota-parte do autor (50% - cinquenta por cento) – cujo valor será apurado em fase de liquidação de sentença –, desde a data da citação () até a alienação do imóvel ou desocupação deste, acrescido de correção monetária, pelo IPCA, a contar do vencimento de cada obrigação, além de juros de morade1% (um por cento) ao mês, a contar da citação até o dia 30/08/2024, ocasião em que os juros de mora deverão passar a observar a Taxa Selic, deduzido o IPCA. 54.Resolvo o mérito da ação principal, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil." Desse modo, uma vez que a r. sentença recorrida já determinou a condenação da requerida desde a citação, bem como observou a quota parte de 50% do autor no imóvel, tem-se por não caracterizado o interesse recursal da ré apelante sobre matéria em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado, tampouco possibilidade de melhora na situação jurídica da recorrente, o que importa o não conhecimento da apelação. Sobre o tema, destaco julgado deste Eg. Tribunal: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. OBSERVÂNCIA DO DECRETO-LEI 911/69. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento por falta de interesse recursal. 2. Se o Juízo de origem deferiu o pedido liminar deduzido em ação de busca apreensão, determinando que, cumprida a liminar, a parte ré “terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após a execução da liminar (prazo de direito material), para purgar a mora indicada pelo credor (art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/2004), sendo esta considerada como a integralidade do débito (parcelas vencidas + vincendas), conforme julgamento do REsp. 1.418.593/MS pelo c. STJ (recurso repetitivo) e apresentar resposta escrita, através de advogado devidamente constituído, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão”, falece interesse recursal ao agravante, haja vista pleitear no agravo de instrumento o reconhecimento de que o prazo da purga da mora deve contar da execução da liminar. A tutela vindicada já foi deferida. 3. Ante a ausência de necessidade e/ou utilidade na análise da matéria, não há interesse recursal e, consequentemente, não há razão para o inconformismo do agravante. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1896588, 0706746-31.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 06/08/2024.)”(grifo nosso) Por fim, acrescento que “esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto.” (AgInt no AREsp n. 1.683.421/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 18/10/2021.) Ante o exposto, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por Marina Rodrigues Goulart Carvalho, eis que evidenciado o não preenchimento dos pressupostos recursais. P. I. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator